Tribunal: TJES
Processo: 5006497-43.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006497-43.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WANDERSON DE MORAES MARCIANO

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006497-43.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WANDERSON DE MORAES MARCIANO

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006497-43.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WANDERSON DE MORAES MARCIANO

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

ADIRO O RELATÓRIO.

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal, manejada por
WANDERSON DE MORAES MARCIANO,
contra r. sentença com trânsito em julgado, que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 1712 (mil setecentos e doze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Sustenta a defesa a ilegalidade da sentença, diante da indevida aplicação da dosimetria da pena, eis que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/2006.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Salienta-se, inclusive, que o réu interpôs recurso de apelação perante esta Corte, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para readequar a fração da causa de aumento do art. 40 da Lei 11.343/2006.

Nesta revisional, busca o apenado WANDERSON DE MORAES MARCIANO o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que ele teria confessado a prática da associação para o crime.

Contudo, ao me debruçar sobre os autos verifico que quando de seu interrogatório judicial, o revisionando assim se manifestou:

“[...]que confirma que estava na casa em que as drogas foram apreendidas; que estava cortando a droga para o adolescente Marcos Eugênio;
que nega que estivesse traficando drogas, mas confirma que estava cortando as drogas; que estava na casa com Marcos Eugênio e Guilherme; que nega que estivesse associado com os demais para juntos traficarem;
que sabia que Guilherme era menor de idade; que não sabia da arma encontrada na casa; que não é verdade que era o gerente do tráfico de drogas no bairro Segatto; que foi apenas duas vezes ao bairro Segatto na casa dos pais de Guilherme; que a droga apreendida são dos menores; que viu as duas balanças de precisão e as 201 pedras de crack na casa; que já respondeu a processo por homicídio consumado na menor; que foi preso apenas três meses após atingir a maioridade; que nunca foi envolvido com o tráfico de drogas; que soube pelo caminho que ia cortar drogas; (...) que a droga da casa era de Marcos; que foi condenado por homicídio no bairro Guaraná [...]”

Desse modo, resta inconteste que o revisionando negou veementemente a prática dos crimes que lhe foram imputados, não havendo, portanto, que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por essa razão fica patente que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado quando da prolação de sentença, e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

18 de outubro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

D
ESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.